Tribunal: TJSP
Processo: 2256157-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da CF/88 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000017500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256157-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada. Acórdão com a des. Mônica
Serrano." , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO, vencedor,
SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2256157-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: LUCIANA APARECIDA FONTES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18456
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – IPTU Ilegitimidade passiva em razão
da condição de credor fiduciário do imóvel Descabimento
Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e
se insere no conceito de contribuinte do imposto Inteligência
dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN Art. 27,
par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao
CTN em matéria de competência tributária por força do art.
146, inc. III, alínea “a”, da CF/88
Precedentes
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal de IPTU, rejeitou exceção de pré-executividade com
fundamento na legitimidade passiva da executada, instituição bancária que figura como
credora fiduciária do imóvel objeto dos tributos, com fundamento no art. 34 do CTN,
art. 23, parágrafo único, e art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97 e art. 10 da LM no 6.989/66,
bem como no precedente do REsp no 1.773.917/SP.
Em síntese, sustenta a agravante que é credora fiduciária
do imóvel objeto dos débitos discutidos nos autos, condição que não admite seja ela
considerada contribuinte do IPTU, por não ostentar propriedade ou domínio útil deste, e
que o contrato de alienação fiduciária tem como único escopo garantir o cumprimento
das obrigações pelo devedor fiduciante. Aduz ainda que o disposto no art. 126, II, CTN
só se aplica observado o art. 128 do mesmo diploma legal, o qual exige que o terceiro
seja pessoa vinculada ao fato gerador. Requer o provimento do recurso, com o
acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da ilegitimidade
passiva, condenando-se a Municipalidade ao ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
A liminar foi indeferida (fls. 20/21)
Contraminuta às fls. 30/38.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o “negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel”. Nesse sentido, o devedor passa a ser depositário e possuidor
direto do bem, enquanto ao credor cabe a propriedade resolúvel e posse indireta do
mesmo (art. 23 do mesmo diploma legal).
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que
lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da
propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se
o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa
imóvel.
A propriedade resolúvel, portanto, atrai a responsabilidade
pelo IPTU por força do art. 34 do CTN: “Contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ainda que
não possa gozar e dispor do bem imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsome-se ao
critério da norma e é apto a responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 prevê a
responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, haja vista que o art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 reserva à lei
complementar a competência de estabelecer normas gerais em matéria tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
relativas, dentre outros elementos, à definição dos contribuintes. Resta ao credor,
todavia, o direito de regresso contra o devedor fiduciante.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Desacolhimento
Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão recorrida que se
impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no
qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário
(promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador)
quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida. Majoração dos
honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e
do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.
(TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des. Ricardo
Chimenti; j. 12/04/2018).
Por fim, cediço que cabe à legislação municipal a eleição
do contribuinte do IPTU (Súmula no 399 do STJ), e o art. 10 da LM no 6.989/1966 é
claro quanto à responsabilidade tributária do possuidor indireto: nesse caso, a agravante,
credora fiduciária e titular da propriedade resolúvel do bem.
Art. 10 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:
I
por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II
por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada